Tribunal: TJDFT
Processo: 0728171-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0728171-08.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSELITO OLIVEIRA ALVES RECORRIDO: CEB GERACAO S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelas partes rés, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSENTE DEVER DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido. A parte autora/recorrente argui preliminar de nulidade da colheita de prova oral dos prepostos da parte ré. No mérito, sustenta que a causa de pedir abrange o 1. Inadimplemento contratual, 2. o enriquecimento ilícito por parte da recorrida e 3. Subsidiariamente, o reembolso pelo menos dos valores gastos com viagens, hospedagens e deslocamento a fim de apresentar os projetos à ré. Aduz o dever da recorrida de indenizá-lo pelo serviço prestado após contratação verbal. Assevera que, a Administração Pública, ao utilizar os serviços prestados por um especialista na aérea de engenharia ambiental e não o remunerar por isso, comete ato de enriquecimento ilícito. Requer indenização por danos morais e ressarcimento pelos valores gastos. Foram apresentadas contrarrazões (ID 25933704). 2. Inicialmente, consigno que a preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento não deve prosperar. O simples fato de as testemunhas possuírem vínculo de emprego com a ré não é motivo para sua dispensa. No caso concreto, não há qualquer irregularidade no depoimento das testemunhas, uma vez que foram ouvidas como informantes, não lhe sendo deferido o compromisso legal. Ademais, a teor do art. 371, do CPC, o juiz é o destinatário das provas e, se as provas colacionadas aos autos foram suficientes para formar o seu convencimento, mostra-se desnecessária a realização de nova audiência com ou sem a colheita de prova oral. Preliminar rejeitada. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, embora, via de regra, seja vedada a celebração de contrato verbal, por parte da Administração Pública, eventual nulidade contratual não a isenta da obrigação de indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa e violar o princípio da boa-fé objetiva. (AgRg no AREsp 542.215/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 09/03/2016). 4. Contudo, para que surja o dever de indenizar, deve restar efetivamente comprovada a existência da contratação, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Com efeito, os documentos apresentados não comprovam a contratação do autor pela ré ou que os relatórios que o autor alega ter elaborado foram solicitados por seus funcionários, com a consequente promessa de pagamento. O que se infere dos documentos apresentados pelo autor é que este, por várias vezes, interpelou os funcionários da ré oferecendo seu trabalho e que, apesar de terem tentado intermediar a sua contratação, esta não ocorreu. 5. Ainda, não ficou comprovado que as viagens realizadas pelo autor para Brasília tinham como motivação principal as reuniões com funcionários da ré. 6. Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, assim, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a existência de omissão quanto a violação aos dispositivos constitucionais que asseguram a ampla defesa e o devido processo legal, uma vez que a sentença recorrida utilizou a oitiva dos diretores da parte ré para fundamentar a decisão. 2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 3. Não se evidencia eventual omissão no julgado. O acordão analisou a preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, ressaltando a ausência de irregularidade na oitiva dos informantes. No caso, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 4. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95. A parte recorrente sustenta que o Acórdão recorrido violou o art. 5o, LIV e LV CRFB, porquanto albergou a oitiva de testemunha em audiência no juízo de primeiro grau, que estava impedida de prestar depoimento, por se tratar de diretores da sociedade empresária recorrida. Requereu os benefícios da Justiça Gratuita. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido reconheceu a inexistência de dano moral indenizável nos seguintes termos: “Inicialmente, consigno que a preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento não deve prosperar. O simples fato de as testemunhas possuírem vínculo de emprego com a ré não é motivo para sua dispensa. No caso concreto, não há qualquer irregularidade no depoimento das testemunhas, uma vez que foram ouvidas como informantes, não lhe sendo deferido o compromisso legal. Ademais, a teor do art. 371, do CPC, o juiz é o destinatário das provas e, se as provas colacionadas aos autos foram suficientes para formar o seu convencimento, mostra-se desnecessária a realização de nova audiência com ou sem a colheita de prova oral. Preliminar rejeitada.” O E. STF, em relação a produção de provas, seja o deferimento, seja o indeferimento de tais, já afastou a repercussão geral de Recursos Especiais cujo objeto seja este, consoante Temas 424 e 660: Tema 424 – Indeferimento de Produção de Provas no âmbito de Processo Judicial Tema 660 - Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. O depoimento dos diretores foram colhidos na qualidade de informantes. Ademais, conforme consta do Acórdão, as provas colhidas em juízo foram necessárias e suficientes ao livre convencimento dos julgadores, os quais foram objeto da devida fundamentação, sendo despicienda a realização de nova audiência com ou sem a colheita de prova oral, o que atrai a incidência do TEMA 1146, cujo título e Acórdão transcreve-se: “Ofensa à garantia da inafastabilidade de jurisdição nas hipóteses em que a instância ordinária, destinatária da prova, considera suficientes para resolução do mérito da controvérsia apenas os documentos apresentados com a inicial.” “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-EMERGENCIAL PREVISTO NA LEI 13.982/2020. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OFENSA À INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (ARE 1320407 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 09-06-2021 PUBLIC 10-06-2021)” Desse modo, a ausência de repercussão geral tem como consequência inafastável, a negativa de seguimento do apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 7 de janeiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal